Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1008962-80.2021.8.11.0000
Impetrante: CARLOS WAGNER RIBEIRO
Impetrado: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS WAGNER RIBEIRO, contra ato acoimado como ilegal, supostamente perpetrado pela Secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, consubstanciado no deferimento de licença premio ao Impetrante, no período entre 07/06/2021 a 04/09/2021.
Sustenta o Impetrante que, trata-se de servidor público, titular do cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, encontrando-se licenciado para o exercício de mandato classista.
Assevera que, a autoridade indigitada como coatora está a compelir o servidor ao usufruto de licença prêmio.
Argumenta que, a Lei Complementar Federal no 173/2020, estabelece que os Estados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos, até 31/12/2021, de contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de licenças-prêmio.
Afirma que é assegurado ao servidor público efetivo, o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical.
Alega que, não obstante a previsão legal de vedação ao acúmulo de duas licenças-prêmio, houve o sobrestamento do computo do período aquisitivo pela legislação federal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão da determinação de usufruto compulsório de licença prêmio.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Insurge-se o Impetrante quanto à determinação compulsória do usufruto de licença prêmio, tratando-se de servidor afastado para o desempenho de mandato classista.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, o usufruto de licença prêmio, está sujeita à discricionariedade, conveniência e oportunidade da administração.
Registre-se ainda que, não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora, mormente em razão da expressa previsão normativa a fundamentá-lo, senão vejamos o disposto no artigo 8o-B, do Decreto Estadual no 19/2019:
“Art. 8o-B Durante o afastamento decorrente de licença para qualificação profissional, de licença para o desempenho de Mandato Classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto.”
De mesmo modo, ao que parece, diante do acervo probatório coligido ao feito, depreende-se que o gozo da licença premio, se deu fundamentado ainda, na vedação de acumulação de duas licenças-prêmio, nos termos do artigo 6o, do Decreto Lei no 90/2019, verbis:
“Art. 6o O servidor efetivo, inclusive o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo subsequente, não podendo acumular duas licenças-prêmio.”
Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que, pode a Administração Pública decidir a respeito do momento de gozo de licença prêmio do servidor, diante da supremacia do interesse público sobre o individual.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.
(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator